Tribunal: TJDFT
Processo: 0745925-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE REVELARIAM O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA.
I – O excesso de execução foi constatado em razão da contabilização de notas fiscais em duplicidade e a inclusão de valores relativos a insumos indevidos.
II – Em suas razões recursais, o agravante apenas argumenta em prol de sua tese de que o excesso seria um valor mais reduzido, sem, contudo, trazer quaisquer elementos que infirme os fundamentos pelos quais o magistrado entendeu que a importância cobrada a maior seria mais elevada.
III – Por falta de elementos idôneos que revelariam o desacerto da decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.
IV – Negou-se provimento ao recurso.